Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753257-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ODETE MARIA JANUARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Odete Maria Januário de Oliveira (Id. 67262742) contra a r. decisão Id. 216099709, proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0742982-76.2024.8.07.0001, movido contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a tutela de urgência e suspendeu a tramitação do processo, até o julgamento do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: “A demandante, em síntese, alega que a manutenção de seu nome na plataforma “SERASA LIMPA NOME” depois de 5 anos do vencimento da dívida é ilegal. Requer, inclusive em tutela de urgência, que o seu nome seja retirado da plataforma. Em relação a tutela de urgência, este juiz tem o entendimento de que a manutenção do nome da autora na referida plataforma, mesmo depois de 5 anos do vencimento da dívida, não equivale nem à cobrança nem à negativação. O ato é análogo a manutenção do protesto de dívida prescrita. Não há cobrança, porque não se fala em exigibilidade ou pretensão (a qual a prescrição extingue), mas em mera indicação de existência de obrigação natural. Desse modo, entendo que o direito da autora não é suficientemente provável para a concessão da tutela de urgência. Após a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, realizada nos autos dos Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (TEMA 1264 – definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos), o Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC”. Desse modo: 1. Indefiro a tutela de urgência. 2. Determino o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do recurso (tema 1264 do STJ). Publique-se. Intimem-se.” A suspensão do processo foi mantida pela decisão subsequente (Id. 217958594). Sustenta a Agravante, em síntese, que o caso concreto não se amolda ao tema repetitivo, pois pretende a declaração de inexistência da dívida que motivou a inscrição no cadastro de devedores, e não a manutenção do seu nome após a prescrição de dívida reconhecidamente existente. Aduz que a prescrição do débito inscrito constitui fundamento meramente subsidiário da demanda, caso a Ré comprove a existência da dívida. Pede a revogação da suspensão do processo de referência. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Entendo presente o risco de inutilidade do julgamento de eventual recurso de apelação, razão pela qual conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o perigo de dano no caso em questão, razão pela qual não há prejuízo em se aguardar o julgamento colegiado. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois sequer foi citada na origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora